Tribunal: TJSP
Processo: 1020643-83.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA DO TÍTULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – VENDA DO BEM DIRETAMENTE A TERCEIRO COM A ANUÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO – ANUÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUE É SUFICIENTE PARA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE – REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE VENDA E COMPRA – QUALIFICAÇÃO NEGATIVA DO TÍTULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – VENDA DO BEM DIRETAMENTE A TERCEIRO COM A ANUÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE – NÃO CONFIGURAÇÃO DO PACTO COMISSÓRIO – ANUÊNCIA DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUE É SUFICIENTE PARA AFASTAR OS ÓBICES AO REGISTRO - APELAÇÃO PROVIDA.